Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716162-75.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ANDRÉ WALLACE TAVARES DA COSTA DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses do recorrido. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça criminal. Brasília-DF, 26 de março de 2020 12:14:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator